Tribunal: TJDFT
Processo: 0080008-14.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONSTITUÍDO. DATA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. FORMA DE PAGAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO.

1. O “plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no §1o do art. 50 desta Lei” (art. 59 da Lei n. 11.101/2005).

2. Nos termos do artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

3. Habilitados os créditos na forma retardatária, o pagamento sujeita-se aos moldes do plano de recuperação judicial já homologado.

4. Os honorários advocatícios são majorados, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, quando fixados na instância de origem.

5. Recurso conhecido e não provido.